Tribunal: TJES
Processo: 0022073-95.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022073-95.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

APELADO: ALEXANDRE TEIXEIRA GUEDES DA COSTA e outros (3)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO NO ART. 35 E EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PLEITOS DEFENSIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, AFASTAMENTO DE MAJORANTES, APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO E RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. MAJORANTES DA ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE MANTIDAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS AFASTAM O PRIVILÉGIO. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelas defesas de três réus contra sentença que os condenou pelo art. 33, caput, c/c art. 40, incs. IV (arma de fogo) e VI (envolvimento de adolescente) da Lei nº 11.343/06, absolvendo-os do art. 35 (associação). O Ministério Público busca a condenação pela associação e a exasperação da pena-base de um dos réus. As defesas pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria, incluindo o afastamento das majorantes, a aplicação do tráfico privilegiado e o reconhecimento da confissão.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão:

(i) saber se existem provas suficientes da estabilidade e permanência para a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06);

(ii) analisar se a pena-base de um dos réus comporta a exasperação pleiteada pelo MP;

(iii) verificar a suficiência probatória para manter a condenação pelo tráfico (art. 33);

(iv) decidir sobre a manutenção das majorantes do emprego de arma de fogo (art. 40, IV) e do envolvimento de adolescente (art. 40, VI);

(v) avaliar o cabimento da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado, §4º do art. 33) para um dos réus; e

(vi) analisar o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, III, 'd', CP) para outro réu.

III. Razões de decidir

3. A configuração do delito de associação para o tráfico (art. 35) exige prova inequívoca de vínculo estável e permanente (
animus associativo
). A mera coautoria, decorrente de uma única diligência policial, sem investigação prévia que demonstre reiteração ou divisão de tarefas duradoura, não é suficiente, impondo-se a manutenção da absolvição em observância ao
in dubio pro reo
.

4. A dosimetria da pena é ato discricionário do julgador. A elevação da pena-base em 6 (seis) meses acima do mínimo legal, com base nos maus antecedentes, mostra-se proporcional e dentro da margem de discricionariedade motivada, não havendo reparo a ser feito.

5. A materialidade (laudos de 1.320,8g de maconha e eficiência da pistola .380) e a autoria (prisão em flagrante dos três réus no mesmo imóvel com drogas, balanças, ácido bórico) restaram robustamente comprovadas, sendo os depoimentos policiais firmes e coerentes, e as versões defensivas contraditórias e inverossímeis.

6. A majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas foi corretamente aplicada. A apreensão de uma pistola .380 apta e municiada, no mesmo contexto do tráfico, demonstra o nexo funcional da arma para a proteção do comércio ilícito, absorvendo o crime de porte, em conformidade com o Tema 1.259 do STJ.

7. A majorante do envolvimento de adolescente (art. 40, VI) possui natureza formal, bastando a comprovação da participação dos três adolescentes na empreitada criminosa, o que ocorreu no flagrante.

8. A expressiva quantidade de droga (mais de 1,3kg), a variedade de apetrechos (balanças, ácido bórico) e a posse de arma de fogo eficiente são elementos concretos que, por si sós, demonstram a dedicação do agente a atividades criminosas, impedindo o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º).

9. A confissão parcial que não é utilizada para fundamentar a condenação (réu assume posse de arma ineficiente, mas nega o tráfico e a posse da arma eficiente) não enseja a aplicação da atenuante do art. 65, III, 'd', do CP.

IV. Dispositivo e tese

10.Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A condenação por associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) exige prova inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo, não bastando a mera coautoria ou concurso eventual de agentes."

"2. Os depoimentos de policiais são provas idôneas para a condenação, mormente quando firmes, coerentes e corroborados pelos demais elementos dos autos."

"3. A majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas incide quando demonstrado o nexo funcional entre a arma de fogo apta e a atividade de traficância, visando a proteção do comércio ilícito (Tema 1.259/STJ)."

"4. A causa de aumento pelo envolvimento de adolescente (art. 40, VI) possui natureza formal, bastando a comprovação da participação do menor na empreitada criminosa."

"5. A expressiva quantidade de droga, a variedade de apetrechos de tráfico e a posse de arma de fogo eficiente são elementos concretos que demonstram a dedicação do agente a atividades criminosas, impedindo o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º)."

"6. A confissão parcial que não é utilizada para fundamentar a condenação não enseja a aplicação da atenuante do art. 65, III, 'd', do CP."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, §4º, 35, 40, incs. IV e VI, e 42; Código Penal, arts. 59 e 65, III, 'd'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 909.021/SP; STJ, AgRg no HC n. 920.721/SP; STJ, AgRg no HC n. 976.202/PR; STJ, REsp 1.994.424 (Tema 1.259).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0002113-51.2022.8.08.0035

APELANTE/APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO/
APELANTE
:
ALEXANDRE TEIXEIRA GUEDES DA COSTA, CARLOS HENRIQUE PEREIRA NEVES E DAUSTER ROCHA AZEVEDO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
ALEXANDRE TEIXEIRA GUEDES DA COSTA, CARLOS HENRIQUE PEREIRA NEVES e DAUSTER ROCHA AZEVEDO

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

2
ª
Vara
Criminal
de
Vi
la Velha

(
fls.

426/435
)
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os Apelantes como incursos no art. 33, caput, na forma do art. 40, incs. IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06. O réu
Alexandre Teixeira Guedes da Costa
foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão em regime fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), além do pagamento de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa.
Carlos Henrique Pereira Neves
foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto (art. 33, §2º, “b”, do Código Penal), além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. Por fim,
Dauster Rocha Azevedo
ficou condenado à pena de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão em regime fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Razões recursais do MPES em ID nº 16195158, requerendo, em síntese: (i) a condenação dos apelados também pelo crime de associação para o tráfico, argumentando haver provas suficientes do vínculo estável e permanente; (ii) a exasperação da pena-base fixada ao réu Dauster Rocha Azevedo, considerando seu histórico criminal.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 13793196 pugnando pelo improvimento do recurso.

As defesas técnicas dos acusados (ID nº 13792194), por sua vez, requerem: (i) a absolvição de Alexandre do crime de tráfico de drogas nos termos do art. 386, inc. VII do CPP, e a desclassificação do tipo do art. 14 do Estatuto do Desarmamento para o art. 12 do mesmo diploma, com a reforma da dosimetria; (ii) a absolvição de Carlos Henrique da imputação de porte ilegal de arma de fogo, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, com a reforma da dosimetria; (iii) a absolvição de Dauster de todas as imputações nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença dos termos do art. 59 do CP para: 1) fixação da pena-base no mínimo legal para todos os apelantes; 2) reconhecimento da confissão parcial, nos termos do art. 65, inc. III, “d”, do CP e Súmula nº 545 do STJ para Alexandre; 3) redução proporcional pelo reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa de Carlos Henrique, mesmo que a pena fique abaixo do mínimo legal nos termos do art. 65 do CP e o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 13793198 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 16195158 opinando pelo improvimento dos recursos.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 03 de setembro de 2019, por volta das 13h30min, em uma residência de porta rosa com três pavimentos, ao final da Travessa Anchieta, bairro Argolas, município de Vila Velha/ES, Alexandre Teixeira Guedes da Costa, Carlos Henrique Pereira Neves, Dauster Rocha Azevedo e Deivison Torres Martins, juntamente com três adolescentes, previamente acordados, tinham em depósito, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 03 (três) tabletes, sendo 01 (um) grade, 01 (um) médio e 01 (um) pequeno de maconha, 01 (uma) porção de cocaína, bem como tinha a posse de 01 (uma) arma de fogo tipo metralhadora automática, calibre .40, com número de série ilegível e 01 (uma) arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, modelo PT838, calibre .380 com 01 (um) carregador e 17 (dezessete) munições.

Revelam os autos que agentes da Guarda Municipal de Vila Velha receberem a informação de que indivíduos suspeitos da participação em diversos homicídios praticados nos bairros Ilha das Flores e Paul estariam no local do fato, por isso passaram a informação para Policiais Civis lotados na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Vila Velha e, com eles, se deslocaram para o local indicado.

Chegando ao local, os policiais e os agentes fizeram um cerco tático e chamaram pelos moradores, momento em que foi arremessado pela janela 01 (uma) arma de fogo tipo pistola. Como a porta da casa estava aberta, os policiais entraram no imóvel e detiveram os 04 (quatro) denunciados e os 03 (três) adolescentes.

Em seguida, os policiais realizaram buscas na casa e apreenderam uma metralhadora calibre .40 e o carregador da pistola que havia sido arremessada.

Também foram apreendidos no interior da casa, os 03 (três) tabletes de maconha, 01 (uma) porção de cocaína, diversos pinos plásticos utilizados para embalar cocaína, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) pote de ácido bórico.

Com os denunciados ainda foram apreendidos 04 (quatro) aparelhos celulares.

Consta ainda que os denunciados não possuíam o registro das armas de fogo apreendidas, nem autorização para portá-las e possuírem as munições de arma de fogo. Realizado o exame pericial nas armas apreendidas, concluiu-se que a metralhadora apreendida não era eficiente a efetuar disparos.

Pois bem.

O Ministério Público busca a condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas e a exasperação da pena-base de Dauster.

A sentença de primeiro grau absolveu os apelantes do crime do art. 35 da Lei de Drogas. Entendo, que neste ponto, deve ser mantida.

A configuração do delito de associação para o tráfico exige prova inequívoca da existência de um vínculo associativo estável e permanente
(animus associativo),
voltado especificamente à prática reiterada do tráfico. A mera coautoria ou concurso eventual de agentes, mesmo diante de expressa quantidade de droga, não tipifica o art. 35.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006). AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS AGENTES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.(...
)
4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme de que a condenação por associação para o tráfico exige elementos mínimos de prova da estabilidade e permanência da associação, não bastando presunções decorrentes da dinâmica do tráfico.
(...) 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 909.021/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
2. A jurisprudência desta Corte Superior, sedimentou-se no sentido de que, notadamente após a abolição do delito de associação eventual para o tráfico, tipificado na antiga legislação de drogas, a caracterização do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 demanda a comprovação do dolo de associar-se para a prática do narcotráfico, com estabilidade e permanência.

(...)
(AgRg no HC n. 920.721/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

No caso, a prisão decorreu de uma única diligência policial, motivada por informações sobre suspeitos de homicídios, e não de uma investigação prévia que monitorasse as atividades do grupo e determinasse reiteração de condutas ou divisão de tarefas de forma duradoura.

Embora o depoimento extrajudicial do adolescente D.N (fls.15) sugira uma estrutura, tal declaração foi prestada na fase inquisitorial e não foi suficientemente corroborada em juízo por outras prova robustas que atestassem a estabilidade do vínculo.

Correta, portanto, a magistrada sentenciante ao concluir pela ausência de prova cabal da estabilidade e permanência, absolvendo os réus da imputação do art. 35 da Lei de Drogas em observância ao princípio
in dubio pro reo.

O Ministério Público requer a exasperação da pena-base de Dauster, fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, ou seja, 06 (seis) meses acima do mínimo legal, em razão dos
“antecedentes maculados”.

O pleito não merece acolhimento. A dosimetria da pena é ato discricionário do julgador, guiado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 59 do Código Penal).

A magistrada reconheceu expressamente os maus antecedentes do réu e, com base nisso, elevou a pena-base. O
quantum
de aumento (06 meses) não se mostra irrisório ou desproporcional, estando dentro da margem de discricionariedade, motivada da julgadora de primeiro grau.

Portanto, mantenho a pena-base de Dauster.

Ultrapassada estas questões, as defesas buscam a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria.

O pleito absolutório é improcedente. A materialidade delitiva está inequivocamente comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 55/57), Laudo Químico Definitivo (fls. 237/238) – que atestou a apreensão de 1.320,8g de maconha – e Laudo de Exame de Arma de Fogo, que atestou a eficiência da pistola Taurus .380.

A autoria, da mesma forma, restou sobejamente demonstrada. Os três apelante foram presos em flagrante, no mesmo imóvel, que servia como ponto de armazenamento e preparo de drogas, evidenciada pela apreensão de balanças de precisão, ácido bórico e pinos para acondicionamento.

Os depoimentos dos policiais civis, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, foram firmes e coerentes, e são provas idôneas, mormente quando corroborados pelos demais elementos dos autos.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
6. O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo que pode corroborar na prolação de édito condenatório, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

(...)
(AgRg no HC n. 976.202/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

As teses defensivas de negativa de autoria, baseadas nas confissões parciais, esvaem-se diante das flagrantes contradições e da inverossimilhança das versões. Carlos Henrique assume a droga, mas nega as armas. Alexandre assuma a metralhadora (ineficiente), mas nega a droga e a pistola. Ambos tentam isentar Dauster, que alega ter chegado ao local momentos antes da polícia, sem nada saber.

Tais narrativas fragmentadas revelam tentativa de minimizar as penas individuais, mas, em vez de gerarem dúvida, reforçam a convicção da coautoria no depósito do material ilícito.

O pleito de afastamento das causas de aumento não prospera.

A majorante do emprego de arma de fogo (inciso IV) foi corretamente aplicada. A sentença absorveu o crime autônomo de porte (Art. 14), fazendo-o incidir como causa de aumento, o que é tecnicamente correto. A apreensão de uma pistola Taurus .380, municiada e apta a efetuar disparos (conforme Laudo de fls. 186/190), no mesmo contexto fático de mais de 1,3kg de maconha e apetrechos de tráfico, demonstra o nexo funcional entre a arma e a atividade de traficância, sendo o artefato utilizado para a proteção do comércio ilícito.

Este entendimento está em perfeita consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 1.259), que pacificou a matéria.

A majorante do artigo 40, inciso IV da Lei 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da empreitada criminosa, absorvendo-se o crime de porte ou posse de arma de fogo. (STJ, REsp 1.994.424, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 27/11/2024).

A majorante do envolvimento de adolescente (inciso VI) é igualmente inquestionável. A operação policial flagrou, além dos três réus, três adolescentes (Deivid, Ataliba e Iran) no interior do imóvel. A configuração desta majorante é de natureza formal, bastando a participação do menor na empreitada criminosa, sendo irrelevante se o adolescente já possuía envolvimento anterior com atos infracionais.

As defesas se insurgem contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal (5 anos e 6 meses) e contra a não aplicação do
"privilégio"
(Art. 33, §4º) para Carlos Henrique.

A pena-base foi devidamente exasperada (Art. 59, CP) com base no Art. 42 da Lei de Drogas, que determina preponderância à natureza e à quantidade da droga. A apreensão de 1.320,8g (um quilo e trezentos e vinte gramas) de maconha , somada a balanças e ácido bórico, extrapola o tipo básico e justifica plenamente a pena-base em 5 anos e 6 meses.

Quanto ao privilégio
(Art. 33, §4º) pleiteado por Carlos Henrique, a sentença o afastou por entender que ele se dedica a atividades criminosas. A defesa alega que o juízo utilizou ações penais em curso, o que violaria o Tema 1.139 do STJ.

Contudo, como bem apontado pelo
Parquet
em contrarrazões e pela PGJ em seu parecer, a não concessão do privilégio se sustenta independentemente das ações em curso. A expressiva quantidade de droga, a variedade de apetrechos (balanças, pinos, ácido bórico) e a posse de armas de fogo (incluindo uma pistola eficiente) são elementos concretos que, por si sós, demonstram que o agente não é um traficante eventual, mas sim que se dedica a atividades criminosas.

O mesmo raciocínio impede o privilégio para Alexandre (reincidente específico em tráfico) e Dauster (multirreincidente por roubo e com antecedentes maculados). Nenhum dos réus preenche os requisitos
cumulativos
do §4º.

A defesa de Alexandre pleiteia a atenuante da confissão (Art. 65, III, 'd').

Contudo, o réu confessou apenas a posse da metralhadora, arma que o laudo pericial atestou ser
ineficiente
(fls. 186/190) , negando o tráfico e a posse da arma eficiente (pistola).

Tal confissão "parcial", que não foi utilizada para fundamentar a condenação pelo tráfico nem pela majorante da arma (que se baseou na pistola eficiente), não enseja a aplicação da atenuante

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, para no mérito,
NEGAR-LHES
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.